Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO. PENSÕES/BENEFÍCIOS/PROVENTOS. PENSÃO MILITAR PERMITE ACUMULAÇÃO COM APENAS UM BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA LEGISLAÇAO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que não se pode confundir Pensão Alimentícia, com decisão judicial, com Pensão Militar.
3. A recorrente nunca foi pensionista militar, e sim pensionista judiciária, nos termos do Art. 37 da Lei 10.486/2002.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68522069.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e II) verificar se a recorrente pode acumular a pensão militar com outros benefícios/proventos.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Cumpre registrar, inicialmente, que a Lei Complementar Distrital no 769/2008, mencionada na Decisão que deferiu a tutela de urgência, não se aplica ao presente caso. O instituidor da pensão era Policial Militar do Distrito Federal. Nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição da República, compete à União “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. Dessa forma, a pensão descontada nos vencimentos do Policial Militar é regida pelas Leis Federais 3.765/1960 e 10.486/200.
8. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 3o. Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.". Portanto, a pensão alimentícia judicial, após o óbito do instituidor, passar a ser pensão militar.
9. O artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, e o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que: "É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal".
10. Na hipótese, a autora/recorrente acumula os seguintes proventos/benefícios: INSS/RGPS, TIPO: APOSENTADORIA POR IDADE, NR. IDENTIFICAÇÃO: 1759615045 (BD_BENEFICIOS); GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, TIPO: Pensão militar CBM/PM, NR. IDENTIFICAÇÃO: 6163025 (SIAPE_CBM_PM); INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/CEAB REGIME PROPRIO PREV SOC, TIPO: AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS, NR. IDENTIFICAÇÃO: 896564 (SIAPE).
11. Isso porque as normas relativas à acumulação de benefícios previdenciários deverão ser interpretadas restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Nesse sentido: REsp 1434168/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.9.2015, Data do julgamento 25.5.2015, DJe 24.9.2015); Acórdão 1137889, 07163018220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Embora a acumulação dos benefícios percebidos pela recorrente não ultrapasse o limite do art. 37, inciso XI, da CF, a redação do art. 29 da Medida Provisória no 2.215-10/2001 não deixa margem de dúvida da permissão de acumulação de tão somente 2 (dois) benefícios. A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14.Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.

Tese de Julgamento:
A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 21, inciso XIV, Art. 37, inciso XI da Constituição da República;
Leis Federais 3.765/1960 e 10.486/200;
Artigo 29 da Lei n.o 3.765/60; e
Medida Provisória n.o 2.215-10/2021.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1434168/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.9.2015, Data do julgamento 25.5.2015, DJe 24.9.2015);
Acórdão 1137889, 07163018220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.